Tribunal: STF
Processo: ACO 3643
Classe: ACO
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. EXECUÇÃO FISCAL CONTRA ESTADO ESTRANGEIRO. IMUNIDADE DE JURISDIÇÃO EXECUTÓRIA. CONVENÇÕES DE VIENA DE 1961 E 1963. AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DO ADVOGADO DA EMBAIXADA. AUSÊNCIA DE TRIANGULAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



Relatório



    1. Em 27.7.2023, despachei nos seguintes termos:



    “AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. EXECUÇÃO FISCAL CONTRA ESTADO ESTRANGEIRO. IMUNIDADE DE JURISDIÇÃO EXECUTÓRIA. CONVENÇÕES DE VIENA DE 1961 E 1963. PROVIDÊNCIAS PROCESSUAIS.



    (…) 7. Oficie-se à representação diplomática da República da Guiné, em Brasília, com a intermediação do Ministério das Relações Exteriores para que, em 30 (trinta) dias, manifeste-se a respeito de eventual renúncia à imunidade de jurisdição executória e submissão à jurisdição brasileira” (e-doc. 4).



    Em 22.8.2023, pela Petição n. 91.706/20023, subscrita por advogados, a embargante informou que não renunciava à imunidade de jurisdição e de execução (e-doc. 12).



    Em 23.8.2023, decidi:



    “AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. EXECUÇÃO FISCAL CONTRA ESTADO ESTRANGEIRO. IMUNIDADE DE JURISDIÇÃO EXECUTÓRIA. CONVENÇÕES DE VIENA DE 1961 E 1963. AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.



    (…) 10. Pelo exposto, julgo extinta a ação, sem resolução de mérito, pela impossibilidade jurídica do pedido (inc. IV do art. 485 do Código de Processo Civil e inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)” (e-doc. 16).



    2. Publicada essa decisão no DJe de 24.8.2023, a Embaixada da República da Guiné opôs tempestivos embargos de declaração, em 1º.9.2023 (e-doc. 21).



    A embargante alega omissão, pois a decisão “extinguiu a ação originária por impossibilidade jurídica do pedido, no entanto, não houve capítulo referente ao arbitramento de honorários de sucumbência” (e-doc. 21).



    Pede o acolhimento dos presentes embargos de declaração para que a decisão “seja integralizada com a apreciação dos ônus de sucumbência e os respectivo honorários ” (e-doc. 21).



    3. O embargado apresentou contrarrazões afirmando que “a relação processual não se completou e ante a falta da angularização da relação processual, não há como se cogitar na hipótese de honorários sucumbenciais” (fl. 3, 
e-doc. 24).



    Alega que “a comunicação da Embaixada da República da Guiné no sentido de que não renunciava a sua imunidade de jurisdição poderia ter sido feita pelo envio de simples ofício dirigido a essa Corte” (fl. 3, e-doc. 24).



    Sustenta que, ainda que “assim não fosse, o caso dos autos se enquadra na hipótese prevista no CPC em que a ação é extinta antes do oferecimento da contestação, nos termos art. 1.040, § 2º, do CPC, onde não há condenação de honorários” (fl. 3, e-doc. 24).



    Pede “seja negado provimento aos embargos de declaração” (fl. 3, 
e-doc. 24).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste à embargante.



    5. Não prospera a alegada omissão na decisão embargada, pois a triangulação da relação processual com a citação da executada não ocorreu. Portanto, indevida a condenação em honorários advocatícios. Nesse sentido:



    “Trata-se de execução fiscal movida pelo Distrito Federal contra a Embaixada da Republica da Guiné.



    (…) Na hipótese dos autos, intimada para se manifestar sobre possível submissão à jurisdição brasileira, o Estado estrangeiro não se manifestou no sentido de que não está disposto ‘a abrir mão das imunidades de jurisdição e de execução a que faz jus’. 



    Dessa forma, entendo que a ação deve ser extinta sem resolução do mérito, em razão da imunidade dos Estados estrangeiros à jurisdição executiva. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, indefiro a petição inicial e JULGO RESOLVIDA A AÇÃO, sem julgamento de mérito. Sem custas e honorários” (ACO n. 3.634-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, decisão monocrática transitada em julgado, DJe 19.5.2023).



    6. É pacífico o entendimento de os embargos de declaração não se prestarem a provocar a reforma da decisão embargada, salvo no ponto em que tenha sido omissa, contraditória ou obscura ou para corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que não se tem na espécie.



    O exame da petição recursal é suficiente para constatar não se pretender provocar o esclarecimento de qualquer ponto obscuro, omisso ou contraditório, nem corrigir erro material, mas modificar o julgado para fazer prevalecer a tese da embargante.



    7. Pelo exposto, rejeito os presentes embargos de declaração (§ 2º do art. 1.024 do Código de Processo Civil).



    Publique-se.



    Arquive-se.



    Brasília, 20 de setembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora